Tribunal: TJES
Processo: 5000444-97.2022.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000444-97.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GERALDO ANTONIO STINGHEL e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000444-97.2022.8.08.0059

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
RECORRIDOS
: GERALDO ANTÔNIO STINGHEL, JULIANA ALMEIDA RIBEIRO e WELTON MIERTSCHINK KUNSCH

ORIGEM
: VARA ÚNICA DA COMARCA DE FUNDÃO/ES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma da lei.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto que se segue:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. A RECUSA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA ESSENCIAL; PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CF/88) E DO DIREITO DE ACESSO A SERVIÇO ESSENCIAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização, na qual os autores, ora recorridos, pleitearam a condenação da concessionária ré, ora recorrente, a proceder à ligação de energia elétrica em seu imóvel rural, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A recusa da ré fundamentou-se na suposta irregularidade do imóvel.

2) O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido (Id. 27307850), confirmando a decisão liminar para consolidar a obrigação de fazer (instalação da rede elétrica), mas julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, por entender que a demora inicial decorreu de deficiências técnicas no padrão do consumidor, afastando a conduta ilícita da ré para fins de reparação civil.

3) A concessionária recorre (Id. 28042786) pleiteando a reforma da sentença exclusivamente quanto à obrigação de fazer. Sustenta a legitimidade de sua recusa, argumentando que o imóvel dos recorridos se localiza em loteamento rural irregular e que os autores não apresentaram documento indispensável para a solicitação, qual seja, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), em desconformidade com a legislação federal (Lei nº 5.868/72) e as normas da ANEEL (Resolução nº 1.000/2021).

4)

O cerne da questão recursal consiste em definir se a irregularidade fundiária do imóvel e a ausência de documentação administrativa (CCIR) constituem fundamento legítimo para a recusa da concessionária em fornecer serviço público essencial de energia elétrica.

5) A resposta é negativa. O fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial, indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da Constituição Federal).

6) Embora a recorrente invoque a necessidade de observar normas que visam o ordenamento do solo, a fiscalização de loteamentos e da regularidade de imóveis é atribuição do Poder Público, não podendo a concessionária de serviço público substituir-se ao Estado nesse mister para negar o acesso a um serviço indispensável.

7) A imposição de tal ônus ao consumidor configura barreira desproporcional e ilegal ao seu direito. Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada, que prioriza o acesso ao serviço essencial em detrimento de questões administrativas de regularização fundiária.

8) Portanto, a sentença que confirmou a obrigação de fazer está em conformidade com os princípios constitucionais e o entendimento jurisprudencial dominante, não merecendo qualquer reparo.

9)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de origem.

10) Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)